Tribunal: TJES
Processo: 0000830-22.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000830-22.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY FELIPE CONCEICAO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO E MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
ABSOLVIÇÃO.
D
ESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
DEPOIMENTO POLICIAIS. VALIDADE.
REDUÇÃO
DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.
PEDIDO PREJUDICADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado e majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 33, § 4º, c/c art. 40, IV, ambos da Lei 11.343/06), à pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 388 dias-multa, à razão mínima. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

A denúncia narra que, no dia 04 de abril de 2024, durante patrulhamento na Rua Guarapari, Bairro Riviera da Barra, município de Vila Velha/ES, policiais militares receberam informações do serviço de inteligência sobre um ponto de tráfico de drogas vinculado à facção criminosa denominada Terceiro Comando Puro (TCP). No local, os policiais visualizaram o acusado saindo de um terreno baldio e, após abordagem pessoal, encontraram R$ 239,00 em espécie. Com auxílio de cães farejadores, localizaram no terreno 14 pedras de crack, 14 buchas de maconha e uma arma de fogo tipo pistola, com número de série suprimido, carregada com 16 munições de calibre restrito.

A Defensoria Pública, em suas razões recursais, formula dois pedidos: (i) a absolvição do réu, com fundamento na insuficiência de provas para sustentar a condenação; e
(ii) a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, com majoração pelo uso de arma de fogo; e
(ii) estabelecer se é cabível a redução da pena-base, sob o fundamento de que não foram observadas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação encontra respaldo em provas consistentes, destacando-se os autos de apreensão e os laudos técnicos que confirmam a natureza ilícita dos entorpecentes e a funcionalidade da arma de fogo, bem como os depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, os quais foram uníssonos, detalhados e prestados sob o crivo do contraditório.

Os policiais relataram que o próprio acusado indicou o local onde estavam escondidos os entorpecentes e a arma de fogo, o que foi confirmado com o apoio da equipe K9. Além disso, houve confissão informal do acusado quanto ao envolvimento com o tráfico, corroborando o conteúdo da denúncia.

A jurisprudência pátria reconhece que os depoimentos de policiais, quando harmônicos, firmes e prestados sob contraditório, constituem meio de prova idôneo à formação do juízo condenatório, especialmente quando alinhados com os demais elementos de prova constantes dos autos.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, razão pela qual não subsiste interesse recursal quanto à sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
W
ESLEY FELIPE CONCEIÇÃO FERREIRA
,
contra a sentença
proferida
pelo Juízo
da
3
ª Vara Criminal de
Vila Velha/ES
, que, julg
ando
procedente a denúncia ministerial,
condenou o acusado
pela prática do crime de tráfico de drogas
privilegiado e majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 33, §4º, c/c art. 40, IV, ambos da
L
ei 11.343/06
)
,
à
s
pena
s de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime inicial aberto, e
388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa,
à razão mínima,
s
endo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Em suas razões recursais
(
id. 10386241
)
,
b
usca a
Defensoria Pública
:

[1]
a absolvição do acusado, amparada na tese de insuficiência probatória;
e

[2]

a redução da pena-base ao mínimo legal.

Sobre os fatos,
narra a denúncia,
em síntese, que, no dia 04 de abril de 2024, policiais militares realizavam patrulhamento na Rua Guarapari, Bairro Riviera da Barra, no município de Vila Velha/ES, quando receberam informações do serviço de inteligência, dando conta da existência de ponto de tráfico de entorpecentes, sob atuação da facção criminosa conhecida como Terceiro Comando Puro (TCP), o que motivou a diligência.

Na abordagem, os policiais visualizaram o apelante saindo de um terreno baldio e, em revista pessoal, encontraram consigo a quantia de R$ 239,00
(duzentos e trinta e nove reais)
em espécie. Diante da situação e das suspeitas, os agentes realizaram buscas no local e, com auxílio de cães farejadores, localiza
ram e apreenderam
14
(quatorze)
pedras de crack, 14
(quatorze)
buchas de maconha,
além de
1 (
uma
)
arma de fogo tipo pistola, com número de série suprimido,

carregador
e
16
(dezesseis)
munições de calibre restrito.

P
asso, então, a análise das teses defensivas formuladas no presente apelo.

Quanto ao pleito absolutório
,
melhor sorte não assiste à defesa
do réu
, pois, a
materialidade e autoria
do delito de tráfico de drogas
majorado
, rest
aram
comprovada
s
nos autos, através do
auto de apreensão
(id. 12922197),
a
uto de
c
onstatação
p
rovisório de
d
rogas
(
id. 12922197
),
auto de constatação de eficiência de arma de fogo (id. 12922197),
laudo de exame de arma de fogo e material (id. 12922213),
l
audo
de exame químico (
id.
12923088
),

e pela prova oral colhida em juízo
, com destaque para as declarações prestadas p
elos
policiais militares responsáveis pela
prisão em flagrante do
apelante
,
o
nde narr
aram
como
se deu a empreitada criminosa do acusado, nos moldes em que consta da
d
en
úncia
.

Em juízo, o Cabo da Polícia Militar, Marcos Andrade Costa, declarou que, ao chegar ao local, visualizou o apelante saindo de um terreno baldio. Procedida a abordagem, nada de ilícito foi encontrado consigo, exceto a quantia de R$ 239,00. Questionado, o réu teria indicado aos policiais o local exato onde estavam escondidas a arma de fogo e as drogas, dentro do terreno. A arma apreendida foi uma pistola, calibre 9mm, com numeração suprimida, carregada com 16 munições, e localizada com base na
indicação do próprio réu.

O Sargento Rodolfo Urias Santos Cunha Hackbarth, também ouvido
sob o crivo do contraditório
, confirmou o relato do colega. Destacou que, a operação teve como base, informações de inteligência, e que em conversa informal com o
recorrente
, este confessou que havia acabado de chegar ao local para “
trabalhar com o tráfico de drogas
”, e que a arma, bem como os entorpecentes, estavam escondidos no terreno. Ato contínuo, foi solicitado o auxílio da equipe K9, cujos cães localizaram 14 pedras de crack e 14 buchas de maconha, fracionadas e prontas para a venda, também no terreno, conforme apontado.

Cumpre ressaltar que os depoimentos dos policiais devem ser considerados aptos para sustentar uma condenação, quando forem uníssonos e não paire nenhum indício que possa afastar a credibilidade de seus testemunhos, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório.

Devo registrar que
a jurisprudência pátria é unânime em conferir validade aos depoimentos dos policiais militares, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório, como
in casu
.

M
antida, portanto, a
condenação do réu.

Em relação
a pena-base
,
tenho que
o recorrente carece de interesse recursal, uma vez que a pena foi fixada no mínimo legal, conforme se observa da sentença.

Com tais considerações, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.